Tribunal: TJDFT
Processo: 0727428-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DA SEGURADORA. DOENÇA GRAVE. CÂNCER DE MAMA. TRATAMENTO CONTINUADO. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela deve ser concedida se restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o enunciado da Súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante possa o plano de saúde coletivo ser rescindido imotivadamente, consoante o disposto no artigo 17, da Resolução Normativa no 195/2009, da ANS, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias, deve-se aguardar a conclusão do tratamento do beneficiário acometido de doença grave (neoplasia maligna mamária) para rescisão do contrato de assistência de saúde.